Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Conflito negativo de competência. Busca e apreensão convertida em execução. DL 911/69. Réu não localizado. Declinatoria fori para um dos vários endereços indicados. Medida prematura.
1. Inúmeros diligências, todas infrutíferas, foram realizadas em diversos endereços, além do que consta do contrato, onde a demanda foi ajuizada.
2. O réu está em local incerto, de modo que não se justifica a declinatória para o endereço indicado no pedido de conversão da demanda, seja porque já diligenciado, sem êxito, seja por ignorar-se se eventual mudança ocorreu antes ou depois do ajuizamento da demanda.
3. Nessas circunstâncias, prevalece o endereço indicado no contrato.
4. Declarou-se a competência do Juízo suscitado.